Tribunal: TJDFT
Processo: 0733045-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733045-79.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANGO NO POTE LTDA - ME AGRAVADO: FNP BRASIL GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANGO NO POTE LTDA - ME contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras exarada na Ação de Indenização por Uso Indevido de Marca com pedido de Abstenção de Uso e Antecipação de Tutela n. 0707921-34.2023.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de FNP – BRASIL GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 161974977, integralizada pela decisão de ID 164465548, dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado ao requerido a imediata determinação de descaracterização do conjunto-imagem, o uso do seu nome empresarial ou nome de domínio, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, subsidiariamente, a imediata cessação das expansão das redes do réu. O d. Magistrado fundamentou que, ainda que se possa vislumbrar a probabilidade do alegado direito da parte autora, em razão do registro da marca efetivado perante o órgão competente, não se vislumbra o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência. Registrou que há um debate entre as partes acerca do uso da marca no âmbito dos processos em curso no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), conforme demonstrado nos IDs 156900952, 156900960, 156900961 e 156900962 dos autos de origem, o que demanda cautela do juízo ao analisar o pedido liminar formulado. Não verificou perigo de dano ou urgência, uma vez que o alegado uso indevido da marca remonta ao ano de 2021, conforme indicado nas petições apresentadas pelas partes nos citados processos em curso no INPI. Destacou que a medida liminar pretendida seria notoriamente gravosa e somente poderia ser adotada após cognição exauriente. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que é proprietário da marca “FRANGO NO POTE” desde 2012, que foi apelidada de “FNP” e, posteriormente, solicitou registro de “FRANGO NO POTE FNP”. Conta que o agravado criou empresa no mesmo segmento de atuação utilizando métodos semelhantes e optou por utilizar a marca “FRANGO NO POTCHÊ”, registrada no INPI em 2021. Narra que a marca da empresa agravada gera confusão com sua própria marca, razão pela qual ajuizou ação na justiça federal com base na anterioridade temporal da marca, sustentando que a primeira marca registrada ou usada tem prioridade sobre as subsequentes e possui proteção legal e exclusividade de uso para seus produtos e serviços. O agravante acrescenta que comprovou, através de pesquisas mercadológicas, reclamações e dúvidas de consumidores e franqueados, que a semelhança entre a apresentação dos produtos e o sinal idêntico poderia levar os consumidores a clicarem erroneamente na marca do agravado pensando estarem obtendo produtos do agravante. Ressalta que a confusão entre as empresas coloca em risco a clientela e pode causar prejuízos financeiros e de reputação. Argumenta a presença dos requisitos para a concessão de tutela, haja vista que seus clientes estão sendo induzidos em erro por meio da captação indevida de clientela por parte do agravado. Ao final, o agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata interrupção da expansão das redes FRANGO NO POTCHÊ FNP e FNP pelo agravado, a fim de evitar prejuízos aos franqueados, em caso de anulação dos registros. No mérito, requer a confirmação da tutela, impedindo a expansão da rede do agravado no curso do processo. Comprovante de recolhimento do preparo apresentado sob os IDs 49986910 e 49986909. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de concessão de liminar inaudita altera pars para determinar que a empresa agravada interrompa a expansão das redes “FRANGO NO POTCHÊ FNP” e “FNP”, uma vez que o agravante possui o registro anterior da marca “FRANGO NO POTE” e “FRANGO NO POTE FNP”, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial- INPI. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura, tendo sido proferida nos seguintes termos (ID 161974977): Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro a urgência necessária a demandar a atuação judicial em caráter provisório e sem oitiva da parte contrária. Na hipótese dos autos, ainda que se possa vislumbrar a probabilidade do alegado direito da parte autora, em razão do registro da marca efetivado perante o órgão competente, o mesmo não ocorre com o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há que se registrar que, em verdade, já há um debate entre as partes acerca do uso da marca no âmbito dos processos em curso no âmbito do INPI, conforme verifica-se aos Ids. 156900952, 156900960, 156900961 e 156900962, o que demanda extrema cautela do juízo ao analisar o pedido liminar ora formulado. Destarte, além da relevância da controvérsia estabelecida, verifico que não há o que se falar em perigo de dano ou urgência porquanto o alegado uso indevido da marca remonta ao ano de 2021, conforme indicado nas petições apresentada pelas partes nos citados processos em curso no INPI, o que ratifica a ausência de urgência no presente caso. Por fim, a medida liminar pretendida é notoriamente muito gravosa, a qual apenas poderá ser adotada após cognição exauriente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXIX, assegura a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, objetivando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico brasileiros. Nos termos do artigo 123, inciso I, da Lei no 9.279/96, a marca tem como objetivo distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. O registro da marca garante ao seu proprietário o direito de seu uso exclusivo no território nacional no ramo de atividade econômica escolhido, além de agregar valor aos produtos ou serviços da empresa perante o consumidor. Entretanto, no caso em análise, a discussão técnica acerca do uso da marca está em curso no âmbito do INPI, conforme se verifica dos IDs 156900952, 156900960, 156900961 e 156900962, o que demonstra a necessidade de aguardar o resultado do exame técnico, além de ser necessária a oitiva da parte contrária para maiores esclarecimentos dos fatos. Além disso, o agravante informou que ajuizou ação na justiça federal com base na anterioridade temporal da marca, sustentando que a primeira marca registrada ou usada tem prioridade sobre as subsequentes e possui proteção legal e exclusividade de uso para seus produtos e serviços. Em consulta aos autos de origem, observo que recentemente, no dia 08/08/2023, foi juntado documento de ID 167938745, que consiste em decisão proferida pela 9a Vara Federal do Rio de Janeiro, indeferindo tutela de urgência requerida pelo agravado sob o fundamento de que é necessário aguardar o exame mais detalhado da questão controvertida, após a oitiva da parte contrária e do INPI. Determinou também a intimação do INPI para anotar que os pedidos de registros das marcas em questão (905099630, 924715332, 905100000 e 921718314) encontram-se sub judice, realizando a divulgação na RPI e na sua base de dados disponível na internet. Diante da existência de ações judiciais na Justiça Federal pendentes de julgamento acerca da regularidade dos registros, da pendência de análise técnica pelo INPI e da existência de intimação judicial do INPI informando que o registro das marcas está sub judice, não vislumbro perigo de dano que justifique o deferimento da tutela em sede de cognição sumária. Será necessária a dilação probatória, o contraditório para melhor análise da questão. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo a r. decisão nos termos em que fora proferida. Intime-se a empresa agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 às 13:52:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora